Tribunal: TCU
Processo: 044.451/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 409/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 146, § 2o, 169, inciso V, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 35), em: a) conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido formulado pela empresa SC Transportes Ltda. de ingresso no feito como parte interessada, ante a ausência de demonstração de razão legítima para intervir no feito e/ou de possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio, sem prejuízo de autorizar, caso requeira, vista e cópia dos presentes autos, à exceção das peças classificadas como sigilosas; c) dar ciência desta decisão à Petrobras e à representante; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 044.451/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Mirela Miro Ziliotto (86.636/OAB-PR), João Arthur de Bortoli Lupion (106550/OAB-PR) e outros, representando SC Transportes Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.